Tribunal: TJPA
Processo: 0840880-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840880-77.2018.8.14.0301

APELANTE: MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0840880-77.2018.8.14.0301
RECORRENTE: MARISA LOJAS S.A.
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marisa Lojas S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença denegatória de mandado de segurança impetrado com o objetivo de sustar o protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), sob a alegação de que os débitos estariam devidamente garantidos por seguro garantia judicial aceito pelo juízo competente. A agravante sustentou afronta à jurisprudência do STJ, ao princípio da menor onerosidade do devedor e à eficácia da garantia judicial prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro garantia aceito judicialmente tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é legítima a realização de protesto das CDAs pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade do crédito tributário somente se suspende nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, dentre as quais não se inclui a prestação de seguro garantia ou fiança bancária, conforme assentado pelo STJ no Tema 378 (REsp 1.156.668/DF) e na Súmula 112/STJ.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas o depósito integral em dinheiro tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se admitindo equiparação com o seguro garantia judicial (REsp 1796295/ES; REsp 1810775/SP).

O protesto de CDA constitui meio legítimo e constitucional de cobrança do crédito tributário, reconhecido pelo STF na ADI 5135/DF e pelo STJ no julgamento do Tema 777 (REsp 1.686.659/SP), não configurando sanção política.

A prestação de seguro garantia judicial viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não impede medidas de cobrança como o protesto extrajudicial (REsp 1.123.669/RS, Tema 237).

Não havendo decisão judicial expressa suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários ou vedando a adoção de medidas de cobrança, inexiste ilegalidade na atuação da Fazenda Pública ao promover o protesto das CDAs, mesmo diante da garantia prestada.

A jurisprudência do próprio TJPA reforça o entendimento de que o seguro garantia não se equipara ao depósito em dinheiro e não impede o protesto da dívida ativa (TJPA, AI 0803067-12.2019.8.14.0000; AI 0813987-40.2022.8.14.0000; REsp 0808902-10.2021.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito em dinheiro, nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula 112/STJ.

É legítimo o protesto de Certidões de Dívida Ativa, mesmo na hipótese de existência de seguro garantia aceito judicialmente, por não se configurar sanção política e por constituir meio alternativo de cobrança da dívida tributária.

A ausência de decisão judicial suspendendo expressamente a exigibilidade do crédito tributário autoriza a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança pela Fazenda Pública, inclusive o protesto da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei 6.830/80, art. 9º, II; CPC/2015, art. 835, §2º; Lei 9.492/1997, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010 (Tema 378);
STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237);
STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.03.2019 (Tema 777);
STJ, REsp 1796295/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2019;
STF, ADI 5135/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 09.11.2016;
TJPA, AI 0803067-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.05.2021;
TJPA, AI 0813987-40.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.12.2023;
TJPA, REsp 0808902-10.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARISA LOJAS S.A. contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa da decisão agravada (ID 23265217)
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O seguro garantia serve para assegurar o débito exequendo e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não para impedir o protesto da dívida ativa.

O STJ, no Tema 378 (REsp 1.156.668/DF), firmou entendimento de que a fiança bancária ou seguro garantia não equivalem ao depósito judicial em dinheiro e, portanto, não têm efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O protesto de certidão de dívida ativa é meio legítimo de cobrança do crédito tributário e não constitui sanção política.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada diverge da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.340.236/SP, recurso submetido à sistemática dos repetitivos, que assentou ser indevido o protesto de débitos tributários já garantidos judicialmente por apólice de seguro garantia aceita pelo juízo.

Aduz que, no caso em análise, os débitos foram oportunamente caucionados em juízo por meio de seguro garantia, o qual foi devidamente aceito, e, posteriormente, esses débitos foram levados a protesto pela Fazenda Estadual, em clara afronta ao entendimento jurisprudencial dominante e em violação ao princípio da menor onerosidade do contribuinte.

Sustenta que o protesto da CDA, embora legítimo como forma alternativa de cobrança extrajudicial do crédito tributário, torna-se medida indevida e desnecessária quando o débito se encontra devidamente garantido judicialmente, nos termos dos artigos 9º, II da Lei 6.830/80 e 835, §2º do CPC/2015, os quais equiparam o seguro garantia a dinheiro, para fins de substituição da penhora.

Afirma ainda que a decisão monocrática incorre em erro ao exigir, para suspensão do protesto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de violação do entendimento consolidado pelo STJ e do direito líquido e certo das Agravantes.

Aduz, por fim, que o seguro garantia não visa suspender a exigibilidade do crédito, mas sim garantir o débito e, com isso, impedir a prática de atos constritivos excessivos ou desnecessários, como o protesto, nos termos de decisões anteriores proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito líquido e certo das agravantes de não verem protestadas CDAs já garantidas em juízo, por meio de apólices de seguro garantia aceitas judicialmente.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno, no qual suscitou a completa improcedência do recurso.

Defende a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa mesmo na hipótese de existência de seguro garantia judicial, uma vez que tal garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme jurisprudência do STJ (Tema 378, REsp 1.156.668/DF), bem como a Súmula 112/STJ, segundo a qual “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Aponta que o protesto constitui meio legítimo e constitucional de cobrança extrajudicial, reafirmado pelo STF na ADI 5135, não caracterizando sanção política.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal e constatada a regularidade formal do feito até a presente fase processual, entendo preenchidos os requisitos legais para o conhecimento do recurso, motivo pelo qual passo à análise de mérito, proferindo o respectivo voto.

Como já delineado no relatório, o presente Agravo Interno objetiva a modificação da decisão monocrática constante do ID 23265217, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto por
MARISA LOJAS S.A.
, no bojo de mandado de segurança impetrado com o escopo de sustar o protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

A recorrente alega, em síntese, que os créditos tributários objeto do protesto encontram-se devidamente garantidos por apólices de seguro aceitas judicialmente, circunstância que, a seu ver, impediria a adoção da medida extrajudicial, sob pena de afronta à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente ao decidido no
REsp 1.340.236/SP
. Aduz, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade do contribuinte, consagrado na legislação tributária.

Todavia, razão não assiste à agravante.

A decisão ora impugnada encontra-se em consonância com o entendimento pacificado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal, no sentido de que a prestação de garantia por meio de apólice de seguro ou fiança bancária
não
possui eficácia suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Conforme firmado no
Tema Repetitivo 378
(REsp 1.156.668/DF), o STJ assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(...) 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...) 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim segue a jurisprudência com o entendimento de que o seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Senão vejamos a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça, com grifo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifo nosso)

Outrossim, cabe destacar que o oferecimento do Seguro Garantia, aceito na Ação Anulatória serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), mas não para determinar a sustação do crédito.

Dessa forma, ainda que o juízo de primeiro grau tenha sido garantido por meio de seguro caução, não se configura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco a impossibilidade de adoção de medidas de cobrança do débito questionado, como o protesto extrajudicial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. MEIO ALTERNATIVO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.686.659/SP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(...)

6. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019), firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art.1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

7. Na ocasião, foi esclarecido que o protesto, além de representar instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação. O art.19 da Lei 9.492/1997 expressamente dispõe a respeito do pagamento extrajudicial dos títulos ou documentos de dívida (isto é, estranhos aos títulos meramente cambiais) levados a protesto.

8. O argumento levantado pela parte recorrente é capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Somente após esclarecido o alcance do acórdão recorrido quanto aos efeitos da manutenção da exigibilidade do crédito tributário, especificamente em relação à configuração do protesto como meio de cumprimento da obrigação, será possível a análise da matéria de fundo do presente recurso.

9. Recurso Especial parcialmente provido, reconhecendo a violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, visando determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que, em novo julgamento dos Embargos de Declaração, se manifeste, de forma expressa e conclusiva, acerca da possibilidade de protesto da dívida, considerando que se trata de meio alternativo para o cumprimento da obrigação, e não apenas instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor.

(REsp 1810775/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

Além disso, releva destacar que, anteriormente, o STF no julgamento da ADI 5135, já havia pronunciado que o protesto de CDA não é ato expropriatório, mas meio legítimo de cobrança da dívida ativa.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DO PONTO QUESTIONADO. PROTESTO CDA. MANUTENÇÃO. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IDÔNEO E SUFICIENTE PARA OPOSIÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO É CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97 (Precedente do STF).

2. O seguro-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução, contudo não servem para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravante em cadastros de devedores (Precedentes do STJ).

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão apontada, sem impor efeito modificativo ao agravo de instrumento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803067-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO OU SUSTAÇÃO DO PROTESTO DAS CDA ́S. CONTRACAUTELA IDÔNEA. NÃO CARACTERIZADA. SEGURO GARANTIA NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. SÚMULA 112 STJ. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravante alega, mais uma vez, que o protesto da CDA é medida desproporcional e acarreta demasiada onerosidade, levando-se em consideração que houve a oferta ao juízo do seguro garantia e o cancelamento ou sustação do protesto não prejudicam a Fazenda Pública. Aduz ainda que o seguro garantia representa contracautela idônea suficiente para autorizar o cancelamento ou sustação dos protestos.

2. o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de que a mera invocação do princípio da menor onerosidade não mitiga o direito do credor, sendo possível, no entanto, o cancelamento ou sustação do crédito tributário desde que haja efetivação de contracautela idônea, que seria aquela capaz de suspender a execução extrajudicial do título. Neste caso específico, conforme entendimento da Súmula 112 do STJ, apenas o pagamento integral em dinheiro se caracteriza como contracautela idônea.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no recurso de agravo de instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813987-40.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E SEU RESPECTIVO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a modificação da medida agravada, de vez que somente o depósito em dinheiro do montante integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia, servindo para caucionar o crédito, tão somente, para permitir a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa, estampada no artigo 206 do CTN.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0808902-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/11/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: "o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política". 2. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. 3. Recurso conhecido e improvido. (5018721, 5018721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto.

II. No caso em tela, a recorrente conta que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco lavrou diversos autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação anulatória para cada auto de infração lavrado e apresentou seguro-garantia em todos, sendo recebidos pelo juízo da causa. Aponta que apesar da existência das ações anulatórias e do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou as CDA’s, o que levou a impetração do mandado de segurança, ação de origem deste agravo de instrumento.

III. Por este motivo – recebimento dos seguros-garantia pelo juízo-, a agravante pretende o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, bem como a abstenção da agravada de promover novos protestos de outros débitos já garantidos.

IV.O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário (ADI nº 5135/DF).

V.O Superior Tribunal de Justiça, assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"- (REsp n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos -Tema 378.)

VI. Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237.

VII. No caso em tela, se o Juízo responsável pelas Ações Anulatórias tivesse acolhido as cauções ofertadas e determinado a suspensão dos créditos através de uma decisão liminar ou antecipação de tutela, estaria configurado um dos casos taxativos previstos no art. 151 do CTN e teria a força para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

VIII. No entanto, em todas as anulatórias, contrariamente ao que diz a recorrente, não houve qualquer determinação judicial para que a exigibilidade crédito seja suspensa, tampouco alguma determinação para que o ente Estadual não adotasse quaisquer atos de cobrança em face da Agravante.

IX.Como tal fato não ocorreu, e em razão da garantia oferecida não poder ser equiparada ao depósito integral em dinheiro, não há qualquer hipótese que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito ou do protesto.

X.Recurso conhecido e desprovido, revogando a tutela anteriormente concedida e mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

(2765712, 2765712, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-04-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012"; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária; 6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"; (...)

(2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

A insurgência recursal, portanto, não traz argumentos novos ou relevantes que sejam capazes de desconstituir a fundamentação adotada na decisão agravada, a qual se mantém alicerçada na jurisprudência consolidada e em interpretação sistemática da legislação de regência.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, nos termos da fundamentação ora ratificada.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter procrastinatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025